Tribunal: STF
Processo: ARE 1584952
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO FLORESTAL PARA PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL. PROJETO APRESENTADO ANTES DO MARCO TEMPORAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.313/2022. PODER DISCRICIONÁRIO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM CURSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por empresa agropecuária para afastar a exigência de apresentação de inventário florestal no Plano de Exploração Florestal (PEF) nº 7003120/2022, protocolado em 18/05/2022, data anterior ao marco temporal de 01/06/2022 estabelecido pelo art. 68, §1º do Decreto Estadual nº 1.313/2022. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se configura ato ilegal ou abusivo a exigência, pela autoridade ambiental, de apresentação de inventário florestal para aprovação de Plano de Exploração Florestal protocolado antes do marco temporal estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1.313/2022, em procedimento administrativo de licenciamento ambiental ainda em curso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR  
3. Em matéria ambiental, as normas que aperfeiçoam mecanismos de controle e fiscalização sobre exploração de recursos naturais possuem conteúdo protetivo e podem incidir sobre procedimentos administrativos iniciados sob a égide de norma anterior, desde que ainda não concluídos, em conformidade com os princípios da prevenção e precaução.  
4. A legislação que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente, por seu caráter público e interesse coletivo, tem aplicação imediata, alcançando inclusive processos administrativos em curso, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1266161/SP).  
5. A exigência técnica de inventário florestal encontra fundamento não apenas no art. 68 do Decreto Estadual nº 1.313/2022, mas também no art. 4º, §5º, do Decreto Estadual nº 697/2020, que autoriza expressamente o órgão ambiental a requerer estudos complementares como condição para formação do juízo técnico de viabilidade ambiental.  
6. O controle judicial sobre atos administrativos discricionários de caráter técnico é limitado à análise de sua legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico do órgão ambiental, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e esvaziamento do poder de polícia ambiental.  
7. O inventário florestal constitui instrumento técnico fundamental para o adequado licenciamento ambiental, especialmente em áreas de Cerrado, possibilitando a correta identificação das espécies existentes, a quantificação da biomassa a ser suprimida e a definição das medidas mitigadoras e compensatórias adequadas.  
8. Em matéria ambiental deve ser observado o princípio in dubio pro ambiente, de modo que, na dúvida, decide-se a favor do meio ambiente, fazendo prevalecer o interesse público em detrimento do particular. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.  
1. É legítima a exigência de inventário florestal pela autoridade ambiental como condição para aprovação de Plano de Exploração Florestal, mesmo para projetos protocolados antes do marco temporal previsto no art. 68, §1º, do Decreto Estadual nº 1.313/2022, quando tal exigência decorre do poder discricionário técnico da Administração Pública e visa assegurar a proteção ao meio ambiente em procedimento administrativo ainda em curso.” (e-doc. 10, p. 2-4)

Opostos embargos de declaração pela recorrente, foram rejeitados (e-doc. 16).
No recurso extraordinário apresentado, as recorrentes alegam que teriam sido violados os artigos 5º, II, 25 e 225 da Constituição da República, uma vez que 

“apontaram que restou provado nos autos que: o CAR das mesmas, foi validado, com a conclusão de tipologia da área como cerrado, pela própria SEMA/MT (fato incontroverso); além do que, que o PEF foi protocolado em data anterior a 01 de junho de 2022 e, ainda, que não haveria aproveitamento de material lenhoso, de modo que: QUAL SERIA O DANO AO MEIO AMBIENTE, APTO A ENSEJAR NA APLICAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA DA SEMA/MT E NA NEGETIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 68, INCISO II, DO DECRETO ESTADUAL 1313/2022, NO QUAL O LEGISLADOR DEIXOU CLARO QUE: o inventário florestal, nos moldes descritos no presente artigo, será exigido apenas para os projetos apresentados a partir de 1º de junho de 2022?” (e-doc. 18, p. 21).

Afirmam, que não há “dano e não caberia a negativa de vigência sem a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo, lembrando que sem qualquer fundamentação, não fora indicado o preciso dano e nem a inconstitucionalidade, de modo que o acórdão violou a autonomia legislativa do estado de mato grosso, estampada no artigo 68 do Decreto 1.313/2022 e o princípio da legalidade (ao ferir norma vigente – referido artigo), pontos estes que foram levantados nos embargos, o qual fora rejeitado, de forma genérica” (e-doc. 18, p. 21).
Aduzem, ainda, que há “violação a norma constitucional, dentre elas a violação da autonomia legislativa do estado de mato grosso e do princípio da legalidade, face a alegação genérica de que a ausência de inventário florestal, dispensado pela norma vigente (artigo 68, inciso II, §1º, do Decreto 1.313/2022), seria capaz de causar dano ambiental”. (e-doc. 18, p. 21).
Postulam “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, declarando a violação direta aos artigos 5º, inciso II; 25 e 225 da CF, reformando-se os acórdãos (ids. 300044895 e 308806393), para conceder a segurança, visto que houve nítida violação a autonomia legislativa do estado de mato grosso (Decreto 1.313/2022 – artigo 68, inciso II, §1º) e do princípio da legalidade, eis que a alegação genérica de que a ausência de inventário florestal, dispensado pela norma vigente (artigo 68, inciso II, §1º, do Decreto 1.313/2022), seria capaz de causar dano ambiental não é fundamentação apta e caracteriza a referida violação” (e-doc. 18, p. 22-23).
O recurso teve seguimento negado pela deficiência na indicação da preliminar de repercussão geral.
Interposto o agravo, subiram os autos a esta Corte.
 É o relatório. Decido.
Quanto a alegada violação do art. 5º, II, da CF/88, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
No tocante à questão de fundo, constata-se que o Tribunal de origem, com fundamento em normas de legislação infraconstitucional e em extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, denegou o mandado de segurança impetrado com o objetivo de que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente “deixe de exigir o inventário florestal da impetrante, que nos termos dos artigos 68, inciso II, §1º e 103, inciso II, alínea a, ambos do Decreto Lei Estadual, protocolou seu PEF 7003120/2022 antes de 01 de junho de 2022 (19/05/2022) e não irá aproveitar o material lenhoso e, consequentemente, proceda a expedição dos documentos relativos PEF/AD/2024, obedecendo os prazos de lei para respostas e conclusões de seus atos”. Nesse aspecto, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“Contudo, após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados pela apelante, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, sendo imperativa a manutenção da sentença recorrida, pelos fundamentos que passo a expor.  
A controvérsia gira em torno da legalidade da exigência, pela SEMA/MT, de apresentação de inventário florestal para a aprovação do Plano de Exploração Florestal (PEF) protocolado pela impetrante em 19/05/2022, antes da data de 01/06/2022 prevista no §1º do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.313/2022.  
De início, é importante esclarecer que o Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. Portanto, cabe verificar se, no caso concreto, houve violação a direito líquido e certo da impetrante.  
A análise do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.313/2022 revela que:
(...)
A peculiaridade do caso concreto reside justamente no fato de que o procedimento administrativo ainda estava em curso, sujeito à análise técnica da SEMA, quando foi identificada a necessidade do inventário florestal para subsidiar adequadamente a deliberação sobre a concessão da autorização pleiteada.  
É relevante destacar que a exigência técnica não decorreu exclusivamente da previsão do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.313/2022, mas também encontra fundamento no poder-dever da Administração Pública de zelar pelo adequado licenciamento de atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente.
Nesse sentido, o Decreto Estadual nº 697/2020, em seu art. 4º, §5º, expressamente autoriza o órgão ambiental a requerer estudos complementares como condição para formação do juízo técnico de viabilidade ambiental. Vejamos:
(...)
Este comando normativo confere à SEMA o poder discricionário, de cunho técnico, para requerer estudos complementares visando o melhor embasamento da decisão administrativa. A solicitação do inventário florestal, mesmo para projetos protocolados antes de 01/06/2022, encontra respaldo nessa prerrogativa legal, especialmente quando se constata a sua imprescindibilidade técnica para a adequada avaliação do impacto ambiental da exploração pretendida.  
É oportuno destacar que o controle judicial sobre os atos administrativos discricionários é limitado à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão técnica da Administração Pública.
(...)
Por outro lado, não procede a alegação da apelante de que a exigência do inventário florestal teria sido fundamentada indevidamente na Instrução Normativa SEMA nº 06/2023. A referência a tal normativa no despacho administrativo serve apenas como fundamento complementar à decisão técnica do órgão ambiental, que encontra respaldo primário no já mencionado Decreto nº 697/2020.
Ademais, é preciso compreender que o inventário florestal constitui instrumento técnico fundamental para o adequado licenciamento ambiental, sobretudo em áreas de Cerrado, bioma reconhecido como hotspot de biodiversidade e sujeito a intenso processo de desmatamento. Tal instrumento possibilita a correta identificação das espécies existentes na área a ser explorada, a quantificação da biomassa a ser suprimida e a definição das medidas mitigadoras e compensatórias adequadas.  
Nesse contexto, a exigência do inventário florestal, mesmo para projetos protocolados antes de 01/06/2022, afigura-se como medida proporcional e razoável, em conformidade com o princípio da precaução que rege a matéria ambiental. Como bem pontuado pelo Ministério Público, ‘o interesse público primário na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado prevalece sobre interesses particulares de cunho meramente econômico’.
(...)
Ante o exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.  
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.” (e-doc. 10, p. 6-11).

Nesse contexto, verifica-se que a discussão do tema, da forma como tratada nos autos, necessariamente envolveria a reapreciação do conjunto fático-probatório que permeia a causa, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inadmissível em recurso extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.483.737/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.388.654/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n° 1.256.969/PR-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2/6/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 
2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso,DJe de 31/8/11 - Tema 424. 
3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n° 1.138.657/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 17/10/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 1.154.353/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/19).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente